Tribunal: TJSP
Processo: 2184513-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – Título executivo judicial que determinou a partilha de imóvel adquirido na constância da união estável, reconhecida a contribuição da exequente para tanto – Valor da condenação estabelecido na metade de R$ 8.586,15, conforme disposto no julgamento de Agravo de Instrumento no 2155455-94.2018.8.26.0000 – Irrelevância de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – Título executivo judicial que determinou a partilha de imóvel adquirido na constância da união estável, reconhecida a contribuição da exequente para tanto – Valor da condenação estabelecido na metade de R$ 8.586,15, conforme disposto no julgamento de Agravo de Instrumento no 2155455-94.2018.8.26.0000 – Irrelevância de não ter havido menção aos juros no título executivo, porquanto "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido ou a condenação" (Súmula 254 do STF) – Termo inicial de incidência dos juros, contudo, que deve ser o trânsito em julgado, quando constituído em mora o recorrente – Decisão parcialmente reformada, apenas para determinar como o termo inicial da incidência dos juros de mora o trânsito em julgado.

TAXA SELIC – Alegação de excesso de execução – Inocorrência – Inaplicabilidade de correção mediante aplicação dessa taxa, que é composta de juros e correção monetária, e tem aplicação somente em determinadas situações previstas em lei, entre as quais não se acha o caso em tela – Decisão mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configuração – Autor que agiu no legítimo exercício de seu direito, ainda que sem nenhuma razão.

Agravo parcialmente provido